Tribunal: TJES
Processo: 5001177-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria Compulsória
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001177-46.2022.8.08.0000

AGVTE(S): INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

AGVDO(S): MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DEVER DE PAGAMENTO. IPAJM. RECURSO IMPROVIDO.

1) A LCE 282/04 instituiu o IPAJM como responsável e gestor único do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado do Espírito Santo, competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez.

2) A teor do que estabelece o art. 27 da LC 282/04, o processo para aposentadoria compulsória, após o afastamento do servidor do exercício de suas atividades pela chefia imediata, será encaminhado ao IPAJM, pelo órgão de recursos humanos ao qual o servidor estiver vinculado, para conhecimento, concessão e fixação dos proventos.

3) Ante ao que estabelece a legislação transcrita, é indubitável o dever da autarquia previdenciária, em arcar com o pagamento dos proventos de aposentadoria do agravado.

4) Ainda que a Emenda Constitucional nº 103/2019 tivesse a intenção de afastar a aposentadoria compulsória do feixe de sanções administrativas aplicáveis a magistrados, com a retirada, do texto constitucional, de todas as menções ao termo “aposentadoria”, quando ele era usado no sentido de “sanção”, o novo texto constitucional foi elaborado sem que se possa, de imediato, extrair essa conclusão seja porque em nenhum momento se faz referência expressa à vedação à aposentadoria compulsória a magistrados, ou mesmo porque a mera exclusão do termo “aposentadoria” não encerra, por si só, a possibilidade de que essa penalidade seja aplicada.

5) O artigo 103-B, § 4º, III, da CR/88 traçava e continua a traçar um rol exemplificativo de sanções que o magistrado pode sofrer e, ainda que não faça mais menção expressa à aposentadoria, que vinha acompanhada da remoção e da disponibilidade, manteve a possibilidade de serem aplicadas “outras sanções administrativas” e a LOMAN, como é cediço, cuida precisamente de estabelecer, naturalmente que com base constitucional, as sanções aplicáveis aos magistrados, dentre elas a aposentadoria compulsória.

6) Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001177-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCELO JONES DE SOUZA NOTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001177-46.2022.8.08.0000

AGVTE(S): INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

AGVDO(S): MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

RELATORA:
DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se, aqui, de Agravo de Instrumento com manejado pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM
, pelo qual pretende tornar sem efeito a decisão interlocutória exarada nos autos ação contra ele deflagrada por
MARCELO JONES DE SOUZA NOTO
, que deferiu o “[...]
pedido de concessão de tutela provisória, para o fim de determinar a intimação do IPAJM, na pessoa de seu Diretor Presidente, bem como da Sra. Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, incluam/mantenham o Autor na folha de pagamento dos servidores inativos de responsabilidade da autarquia estadual, devendo, ainda, o IPAJM promover a fixação dos proventos do magistrado aposentado compulsoriamente, de modo proporcional ao tempo de contribuição, conforme Ato E nº 421/2020, do E. TJES, sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça, punível, nos termos do art. 77, §§ 1º, 2º 3º, do CPC, com multa pessoal de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis
[...]”. (ID 11760766 dos autos de origem – Processo: 5002453-40.2022.8.08.0024).

Em suas razões recursais defende o agravante, em síntese, a necessidade de aplicação das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº. 103/2019 no que se refere à matéria, de forma a tornar sem efeito, ante ao descabimento de
“aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço”
(ID 2144282 – pág. 5), a aposentadoria do Agravado, com o consequente dever de pagamento dos subsídios referentes a esta pela Autarquia Previdenciária, uma vez que a sanção disciplinar da aposentadoria compulsória proporcional aplicada no interesse público deixou de possuir autorização constitucional.

Defende ainda que “[...]
a referida aposentadoria compulsória somente poderia ser concedida se prevista expressamente no texto constitucional, ante a necessidade de excepcionar a regra contido no inciso VI do art. 93 da Constituição federal, que estabelece de forma expressa que a aposentadoria e pensão dos magistrados observarão de forma obrigatória o art. 40 da CF, o qual não prevê a possibilidade de aposentadoria compulsória proporcional ao tempo de serviço decorrente de sanção disciplinar
[...]”(ID 21448282 – pág. 7).

Em razão do exposto, pugna pela procedência do recurso, com a reforma da decisão guerreada, de forma a excluir o agravado da folha de pagamento dos servidores inativos sob sua responsabilidade.

Na decisão do ID 2729769 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público, em manifestação no ID 2493358, registrou a desnecessidade de sua intervenção, e as contrarrazões foram apresentadas no ID 2740532.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 14 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001177-46.2022.8.08.0000

AGVTE(S): INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

AGVDO(S): MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

RELATOR:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se, aqui, de Agravo de Instrumento manejado pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM
, pelo qual pretende tornar sem efeito a decisão interlocutória exarada nos autos ação contra ele deflagrada por
MARCELO JONES DE SOUZA NOTO
, que deferiu o “[...]
pedido de concessão de tutela provisória, para o fim de determinar a intimação do IPAJM, na pessoa de seu Diretor Presidente, bem como da Sra. Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, incluam/mantenham o Autor na folha de pagamento dos servidores inativos de responsabilidade da autarquia estadual, devendo, ainda, o IPAJM promover a fixação dos proventos do magistrado aposentado compulsoriamente, de modo proporcional ao tempo de contribuição, conforme Ato E nº 421/2020, do E. TJES, sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça, punível, nos termos do art. 77, §§ 1º, 2º 3º, do CPC, com multa pessoal de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis
[...]”. (ID 11760766 dos autos de origem – Processo: 5002453-40.2022.8.08.0024).

Em suas razões recursais defende o agravante, em síntese, a necessidade de aplicação das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº. 103/2019 no que se refere à matéria, de forma a tornar sem efeito, ante ao descabimento de
“aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço”
(ID 2144282 – pág. 5), a aposentadoria do Agravado, com o consequente dever de pagamento dos subsídios referentes a esta pela Autarquia Previdenciária, uma vez que a sanção disciplinar da aposentadoria compulsória proporcional aplicada no interesse público deixou de possuir autorização constitucional.

Segue alegando ainda que “[...]
a referida aposentadoria compulsória somente poderia ser concedida se prevista expressamente no texto constitucional, ante a necessidade de excepcionar a regra contido no inciso VI do art. 93 da Constituição federal, que estabelece de forma expressa que a aposentadoria e pensão dos magistrados observarão de forma obrigatória o art. 40 da CF, o qual não prevê a possibilidade de aposentadoria compulsória proporcional ao tempo de serviço decorrente de sanção disciplinar
[...]”(ID 21448282 – pág. 7).

Pois bem, analisando detidamente os autos, apuro que não assiste razão ao agravante, devendo ser mantida a decisão objurgada, da qual se pode colher:

“
[...]O Código de Processo Civil estabelece que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença de certos requisitos, a saber: a) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, c) a reversibilidade da medida.

Pois bem, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

Entendo assim por considerar como demonstrados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, sobretudo se considerados os argumentos utilizados pelo E. TJES ao determinar a exclusão do autor da folha de pagamento dos servidores ativos e a sua inclusão na folha de pagamento dos servidores inativos, de responsabilidade do IPAJM.

Ora, conforme esclarecido pelo Exmo. Desembargador Presidente do ETJES nos autos do processo administrativo em questão, ao fazer referência a decisão proferida em sede de Revisão Disciplinar nº 0001057-19.2019.2.00.0000, julgada na data de 31/03/2020, o Egrégio Conselho Nacional de Justiça, através de voto exarado pelo seu então Exmº Presidente, o Ministro Dias Toffoli, concluiu pela possibilidade de aplicação da referida sanção disciplinar, apesar de a EC nº 103/2019 ter suprimido do texto constitucional a referência à aposentadoria compulsória.

Nesse contexto, vale salientar que a prevalecer o entendimento do IPAJM, pela vedação à aplicação da aposentadoria compulsória em razão da edição da EC nº 103/ 2019, ainda assim não poderia se admitir que o contribuinte do regime de previdência fique a mercê de interpretação jurídica a ser construída.

Dessa forma, considerando que subsiste o direito do autor a usufruir de benefício, sob qualquer nomenclatura, derivado dos anos de contribuição, a despeito das alterações promovidas pela EC nº 103/2019, e tendo em vista que o requerente foi desligado das funções judicantes, porquanto aposentado, entendo que deve receber seus proventos, como servidor inativo, vinculado ao IPAJM.

Assim, vislumbro o preenchimento do requisito da probabilidade do direito alegado.

De outro lado, entendo como preenchido o requisito do perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo porque, tendo o autor sido excluído da folha de pagamento de servidores ativos do TJES e havendo recusa do IPAJM em incluí-lo na folha dos inativos, nota-se que o demandante ficará privado do recebimento dos subsídios que faz jus.

Por fim, cumpre destacar que se discute a continuidade do pagamento dos subsídios ao autor, o qual, tratando-se de valores financeiros, podem ser reavidos pelos requeridos em caso de improcedência do pleito autoral.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória, para o fim de determinar a intimação do IPAJM, na pessoa de seu Diretor Presidente, bem como da Sra. Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, incluam/mantenham o Autor na folha de pagamento dos servidores inativos de responsabilidade da autarquia estadual, devendo, ainda, o IPAJM promover a fixação dos proventos do magistrado aposentado compulsoriamente, de modo proporcional ao tempo de contribuição, conforme Ato E nº 421/2020, do E. TJES, sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça, punível, nos termos do art. 77, §§ 1º, 2º 3º, do CPC, com multa pessoal de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis. [...]” (ID 11760766 dos autos de origem)

Como se pode observar, o Agravado, após regular processo administrativo, foi aposentado compulsoriamente

por este Tribunal, conforme ATO E Nº 442/2021, publicado na edição nº 6520 do e-diário da Justiça, disponibilizada no dia 09 de Dezembro de 2021:

“
ATO E Nº 442 /2021

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO À UNANIMIDADE PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO NO PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR NÚMERO 0036214-30.2019.8.08.0000,

RESOLVE:

APOSENTAR COMPULSORIAMENTE
, o Exmº. Sr. Dr. MARCELO JONES DE SOUZA NOTO, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, fixados com base no art.40, §§ 3º e 17º da Constituição Federal, em conformidade com o disposto no artigo 42, inciso V, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional nº 35/1979 e artigo 3º, inciso V e artigo 7º, incisos II e III da Resolução 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, a partir de 25/11/2021.

P U B L I Q U E - S E.

Vitória, 03 de dezembro de 2021.

Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

Presidente”

A respeito da aposentadoria compulsória dos servidores públicos deste Estado cabe transcrever o que estabelece a Lei Complementar nº 282/2004, que “
unifica e reorganiza, na forma da Constituição Federal e da legislação federal aplicável, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências”
:

“Lei Complementar 282/2004

(...)

Art. 2º Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, legalmente designado pela sigla IPAJM, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, 2 em relação ao Poder Executivo, responsável, como gestor único, pela administração do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo.” (NR) (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

Art. 3º O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar tem por objetivo assegurar aos seus beneficiários:

(...)

b) aposentadoria compulsória;

(...)

Art. 4º
Estão obrigatoriamente vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Estado, na condição de segurados
:

I - os servidores públicos civis titulares de cargo efetivo ativos, os em disponibilidade, os estáveis no serviço público e
os inativos, do Poder
:

a) Executivo, nesse incluídas suas autarquias e fundações, e os membros do Ministério Público;

b)
Judiciário, nesse incluídos os magistrados
;

(...)

Art. 27.
O processo para aposentadoria compulsória, após o afastamento do servidor do exercício de suas atividades pela chefia imediata, será encaminhado ao IPAJM
, pelo órgão de recursos humanos ao qual o servidor estiver vinculado,
para conhecimento, concessão e fixação dos proventos
, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o segurado atingir a idade limite estabelecida na Constituição Federal.” [não existem destaques no original]

Assim, verifica-se na legislação transcrita que o IPAJM é efetivamente o responsável pelo pagamento das verbas decorrentes da aposentadoria compulsória do Agravado. Neste sentido trago precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR ESTADUAL QUE ERA REGIDO PELA CLT. COMPLEMENTAÇÃO A CARGO DO ÓRGÃO VINCULADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
A LCE 282/04 instituiu o
ipajm como responsável e gestor único do regime próprio de previdência social dos servidores do estado do Espírito Santo, competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria
voluntária,
compulsória
ou por invalidez
. 2 - por sua vez, a Lei Estadual 4.511/91 estabeleceu que a complementação do benefício de aposentadoria de servidor celetista é implementada pelo órgão ao qual o servidor era vinculado, e não pela autarquia previdenciária. 3 - no caso, a apelante se aposentou nos moldes da Lei nº 4.511/91, recebendo sua complementação de aposentadoria diretamente pela secretaria de estado de gestão e recursos humanos - seger. 4 - assim, conclui-se que o ipajm não tem legitimidade passiva para ação que visa a cessação de descontos no contracheque da parte. 5 - recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0034292-19.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 11/07/2017; DJES 19/07/2017) [não existem destaques no original]

Não bastasse isto, a narrativa do Recorrente, de que a melhor interpretação da alteração do texto constitucional decorrente da chamada
“reforma previdenciária”
é que o art. 42, inciso V, da LC nº 35/1979 não fora recepcionado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, uma vez que ocorrera a retirada do texto constitucional da possibilidade de concessão de aposentadoria compulsória decorrente de sanção administrativa disciplinar aos magistrados, também não merece prosperar.

Embora
a Emenda Constitucional nº 103/2019, popularmente conhecida como “Reforma da Previdência”, aparente afastar a aposentadoria compulsória do feixe de sanções administrativas aplicáveis a magistrados, intenção colocada em prática por meio da retirada, do texto constitucional, de todas as menções ao termo “aposentadoria”, quando ele era usado no sentido de “sanção”, permaneceram no nosso sistema jurídico as menções infraconstitucionais à aposentadoria como sanção administrativa de magistrados (LC nº 35/1979 - Lei Orgânica da Magistratura Nacional).

Ainda que a intenção do legislador fosse realmente a de acabar com a
possibilidade de concessão de aposentadoria compulsória decorrente de sanção administrativa disciplinar aos magistrados
, fato é que o novo texto constitucional foi elaborado sem que se possa, de imediato, extrair essa conclusão. Primeiramente porque em nenhum momento se faz referência expressa à vedação à aposentadoria compulsória a magistrados e, em segundo lugar, porque a mera exclusão do termo “aposentadoria” não encerra, por si só, a possibilidade de que essa penalidade seja aplicada. O artigo 103-B, § 4º, III, da CR/88 nos ajuda a compreender a questão, quando enuncia o seguinte, “in verbis”:

“Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

III- receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso,
determinar a remoção ou a disponibilidade e
aplicar outras sanções administrativas
, assegurada ampla defesa
;”

O dispositivo legal transcrito traçava, e continua a traçar, um rol exemplificativo de sanções que o magistrado pode sofrer, ainda que antes ele fizesse menção expressa à aposentadoria, que vinha acompanhada da remoção e da disponibilidade, além de
“outras sanções administrativas”
.

Assim, o ponto relevante aqui é a permissão para que outras sanções administrativas sejam fixadas e a LOMAN, como é cediço, cuida precisamente de estabelecer, naturalmente que com base constitucional, as sanções aplicáveis aos magistrados e ela não só prevê a aposentadoria, mas, também, a demissão do magistrado, hipótese esta que também não é expressamente mencionada no texto legal.

A vigorar a tese de que, por não estar mais enquadrada neste e nos outros dispositivos constitucionais que mencionam penalidades aos magistrados, a
aposentadoria
teria sido imediatamente afastada da ordem jurídica, seria forçosa a admissão de que também a
demissão
não poderia continuar a existir, dando margem a um inegável paradoxo jurídico, já rechaçado pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na Revisão Disciplinar nº 0001057-19.2019.2.00.0000, julgada na data de 31/03/2020.

Diante desse cenário, o único argumento favorável à tese de que a aposentadoria compulsória seria, agora, inconstitucional, baseia-se na combalida ideia de “intenção do legislador” (
mens legislatoris
), a qual apontaria para a vedação a esse tipo de sanção. Entretanto, trata-se de tese revestida de grande fragilidade técnico-jurídica, porque, segundo o clássico ensinamento do Ministro OROSIMBO NONATO,
“[...] o que vale verificar é a
mens legis
e não a
vontade
, a
mente
do legislador, de que a lei se desprende para adquirir conteúdo próprio. Nenhuma dúvida, por outro lado, de que a lei reside na parte do mandamento do legislador e não na [parte] em que se expõem considerações e motivações.
Estas apenas valem, relativamente, para a inteligência da lei, do texto que encerra a ordem, a regra de conduta. Valem apenas relativamente porque interpretar a lei não é indagar a vontade subjetiva do legislador, senão o significado real e objetivo da norma” (STF, 2ª T., RE 20.210/DF, j. 27/1/53, DJ de 1º/10/53).

Em pronunciamento mais recente, o Plenário do Pretório Excelso não dissentira dessa premissa de raciocínio, senão, vejamos:

“[...]
incabível, a pretexto de valorizar possível
voluntas legislatoris
, sacrificar, abertamente, a
voluntas legis
, tal como afinal plasmada no texto normativo
” (ADI nº 5.316/DF-MC, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/8/15).

Tal linha de compreensão está plenamente afinada com os mais recentes estudos no plano da hermenêutica, segundo os quais o
texto
, não importando se de estatura legal ou de hierarquia constitucional, pode dar origem a uma ou várias
normas
, entendidas estas como os
sentidos
ou
significados
extraídos do enunciado normativo.

Disso resulta o relevo indiscutível que assume, no processo hermenêutico contemporâneo, a busca do
sentido que emerge do texto normativo
, a significar que a indagação exegética há de considerar não o que pretendiam os formuladores da prescrição normativa, mas, isso sim, a compreensão que objetivamente decorre do conteúdo material da lei ou da Constituição, não destoando dessa percepção o insigne PONTES DE MIRANDA, cujo sábio ensinamento merece ser transcrito:

“A Constituição destina-se a reger toda a vida mais relevante do povo – é o índice, no momento, da cultura política a que ele ascendeu.
Para interpretá-la, não se há de buscar o que pensavam os seus elaboradores, e sim, o que está escrito e o que resulta do seu todo como sistema lógico
. Os autores das proposições, nela insertas, podem ter querido outra coisa, e não terem conseguido exprimi-lo. Os próprios votantes podem ter votado outra coisa. Não importa. O que se há de revelar é o que resultou do texto constitucional, tal como se publicou.” (“Comentários à Constituição de 1946”, tomo VI/478-479, 3ª ed., 1960, Borsoi).

Nessa contextura, pouco importa que a
“voluntas legislatoris”
do Constituinte Derivado tenha apontado no sentido de suprimir a aposentadoria compulsória como pena imponível a um juiz, a pretexto de que se trataria de uma suposta benesse, e não de uma autêntica penalidade.

Importa, isto sim, que a EC nº 103/2019,
sem vedá-la expressamente
, limitou-se a suprimir do texto constitucional a referência direta à aposentadoria compulsória.

Ocorre que o próprio texto constitucional continuou a prever, no art. 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal, a possibilidade de o Conselho Nacional de Justiça aplicar, além da remoção e da disponibilidade,
“outras sanções administrativas”
.

Ora, a previsão das penalidades – ou, na dicção constitucional, a previsão das
“outras sanções administrativas”
– a que estarão sujeitos os magistrados é matéria, por excelência, do domínio do Estatuto da Magistratura (LC 35/79).

A Lei Complementar nº 35/79, recepcionada pela Constituição Federal (
vide
ADI nº 2.580/CE, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 21/2/03), continua a prever, em seu art. 42, inc. V, a pena disciplinar da aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.

Decerto, a vedação pura e simples da pena de aposentadoria compulsória geraria um grave déficit no regime disciplinar da Magistratura, na medida em que a maior pena administrativa passaria a ser a
disponibilidade
, a qual, por essência,
é provisória
, haja vista a possibilidade de o magistrado, após dois anos, pleitear o seu reaproveitamento (art. 57, § 1º, LC nº 35/79).

Nessa ordem de considerações, caso o Poder Judiciário fosse privado da prerrogativa disciplinar de, observado o devido processo legal, aposentar compulsoriamente um juiz e fazer cessar o seu vínculo funcional com a Magistratura, ver-se-ia compelido a manter em atividade um magistrado desvestido das condições intrínsecas para tanto, implicando em
proteção insuficiente do jurisdicionado
, cuja garantia fundamental de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) pressupõe a perene manutenção, pelo juiz, de conduta compatível com a dignidade, a honra e o decoro das funções.

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001177-46.2022.8.08.0000

AGVTE(S): INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

AGVDO(S): MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DEVER DE PAGAMENTO. IPAJM. RECURSO IMPROVIDO.

1) A LCE 282/04 instituiu o IPAJM como responsável e gestor único do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado do Espírito Santo, competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez.

2) A teor do que estabelece o art. 27 da LC 282/04, o processo para aposentadoria compulsória, após o afastamento do servidor do exercício de suas atividades pela chefia imediata, será encaminhado ao IPAJM, pelo órgão de recursos humanos ao qual o servidor estiver vinculado, para conhecimento, concessão e fixação dos proventos.

3) Ante ao que estabelece a legislação transcrita, é indubitável o dever da autarquia previdenciária, em arcar com o pagamento dos proventos de aposentadoria do agravado.

4) Ainda que a Emenda Constitucional nº 103/2019 tivesse a intenção de afastar a aposentadoria compulsória do feixe de sanções administrativas aplicáveis a magistrados, com a retirada, do texto constitucional, de todas as menções ao termo “aposentadoria”, quando ele era usado no sentido de “sanção”, o novo texto constitucional foi elaborado sem que se possa, de imediato, extrair essa conclusão seja porque em nenhum momento se faz referência expressa à vedação à aposentadoria compulsória a magistrados, ou mesmo porque a mera exclusão do termo “aposentadoria” não encerra, por si só, a possibilidade de que essa penalidade seja aplicada.

5) O artigo 103-B, § 4º, III, da CR/88 traçava e continua a traçar um rol exemplificativo de sanções que o magistrado pode sofrer e, ainda que não faça mais menção expressa à aposentadoria, que vinha acompanhada da remoção e da disponibilidade, manteve a possibilidade de serem aplicadas “outras sanções administrativas” e a LOMAN, como é cediço, cuida precisamente de estabelecer, naturalmente que com base constitucional, as sanções aplicáveis aos magistrados, dentre elas a aposentadoria compulsória.

6) Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.